Tribunal: TJMT
Processo: 1002379-45.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002379-45.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Desacato, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), JOILSON TOLOMEU - CPF: 028.575.011-96 (PACIENTE), DR. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (IMPETRADO), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIDALVA LIMA GOMES - CPF: 039.930.761-33 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, DANO EMOCIONAL, DESACATO E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA -

LIBERDADE PROVISÓRIA – - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA - DESINTERESSE DA VÍTIMA - ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS –- ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“A retratação da vítima “constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual”
(TJMT, HC NU 1019779-09.2021.8.11.0000).

“Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a retratação da vítima e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da
prisão” (STF, HC nº 127823)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002379-45.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S): DR. APOENO HENRIQUE SILVA SOARES E OUTRO

PACIENTE(S): JOILSON TOLOMEU

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOILSON TOLOMEU contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJE – nº 1000397-79.2022.811.0037), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal em razão do sexo feminino, dano emocional, desacato e resistência – arts. 129, § 13, 147-B, 329,
caput
, e 331, todos do CP - (ID 118081455 – fls. 69/72).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 118081454), com documentos (ID 118081455/ ID 118081456).

O pedido liminar foi deferido parcialmente (ID 118590996).

A i. Procuradoria Criminal de Justiça opinou pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

Habeas corpus. Lesão corporal em razão do sexo feminino, dano emocional, desacato e resistência – arts.129, § 13, 147-B, 329, caput, e 331, todos do CP. Alegada inidoneidade da fundamentação do édito segregatício. Improcedência. Prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada. Risco indiscutível à ordem pública e à instrução criminal. Irrelevância de retratação da vítima, vez que se trata de ação penal pública incondicionada. Réu com diversas passagens policiais, inclusive por crimes contra mulher. Descabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Irrelevância de ser o paciente primário. Decisão judicial bastante fundamentada e amparada em dados concretos do processo. Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 120427961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente com imposição de medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração em delito de mesma natureza [medidas protetivas por lesão corporal contra sua companheira Maridalva Lima Gomes – PJE N.U 1003931-61.2021.8.11.0006 e 1000833-68.2021.8.11.0006], bem como na necessidade resguardar a integridade física e psicológica da vítima Maridalva Lima Gomes.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica com base “no efetivo risco de reiteração delitiva” (TJMT, HC N.U 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Todavia, a própria vítima Maridalva Lima Gomes manifestou desinteresse “no prosseguimento da ação penal”, mediante declaração escrita com firma reconhecida em 26.1.2022, ou seja, 2 (dois) dias após o fato (ID 118081455 – fls. 113).

A retratação da vítima “constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual” (HC NU 1019779-09.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.11.20211).

Ademais, o paciente tem endereço certo [rua Erico Trevisol, 423, bairro Poncho Verde 3, em Primavera do Leste/MT – ID 118081455 - fls. 110] e exerce profissão lícita como eletricista junto à empresa Energisa Soluções, Construções e Serviços em Linhas e Redes S/A (Contrato de Trabalho - ID 118081455 – fls. 106).

Atente-se que as condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC nº 439737/TO -Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a retratação da vítima e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
JOILSON TOLOMEU
pelas seguintes medidas cautelares
:

1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros) ou manter qualquer contato com a vítima Maridalva Lima Gomes e seus familiares; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022